Tribunal: TJMT
Processo: 1001063-21.2023.8.11.0013
Relator(a): HENRIQUETA FERNANDA CHAVES ALENCAR FERREIRA LIMA
Órgão julgador: HENRIQUETA FERNANDA CHAVES ALENCAR FERREIRA LIMA
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-04-07
Data de publicação: 2026-04-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1001063-21.2023.8.11.0013
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Ameaça, Violência Doméstica Contra a Mulher, Perseguição]
Relator:
Des(a).
JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HENRIQUETA FERNANDA CHAVES ALENCAR FERREIRA LIMA, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO]

Parte(s):

[ADNEI DOS REIS - CPF: 788.683.941-20 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), ALEX CARLOS SILVA - CPF: 061.408.801-14 (TERCEIRO INTERESSADO), ERICA APARECIDA DA SILVA - CPF: 009.715.331-13 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR. CRIMES DE AMEAÇA E PERSEGUIÇÃO MAJORADA (
STALKING
). SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DEFENSIVO. PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO. ALEGADA CONDENAÇÃO FUNDADA EXCLUSIVAMENTE EM ELEMENTOS INQUISITORIAIS E ATIPICIDADE DO CRIME DE PERSEGUIÇÃO POR AUSÊNCIA DE HABITUALIDADE. INVIABILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA DEVIDAMENTE COMPROVADAS EM JUÍZO. PALAVRA DA VÍTIMA FIRME E COERENTE, CORROBORADA POR DEPOIMENTOS DE INFORMANTES E CONFISSÃO PARCIAL. REITERAÇÃO DE CONDUTAS CONFIGURADA. ABORDAGENS NA RUA, ARREMESSO DE PEDRAS NO TELHADO E INVASÃO DA ESFERA DE PRIVACIDADE. DOSIMETRIA. PEDIDO GENÉRICO DE REDUÇÃO DA PENA. IMPOSSIBILIDADE. PENAS-BASE FIXADAS NO MÍNIMO LEGAL. FRAÇÕES DE EXASPERAÇÃO PROPORCIONAIS. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame:

1.

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto pela defesa contra sentença que condenou o apelante pela prática dos crimes de ameaça e perseguição majorada (
stalking
), no contexto de violência doméstica, à pena unificada de 09 meses de reclusão e 01 mês e 05 dias de detenção, em regime inicial aberto. A defesa postula a absolvição, argumentando que a condenação baseou-se apenas em provas inquisitoriais e que a conduta de perseguição carece de habitualidade, requerendo, subsidiariamente, a redução da pena ao mínimo legal.

II. Questões em discussão: 2. Há três questões em discussão, saber se: (I) o acervo probatório produzido sob o crivo do contraditório é suficiente para sustentar o édito condenatório, superando a tese de condenação baseada apenas no inquérito; (II) a conduta do réu preenche as elementares do crime de perseguição, notadamente a reiteração de atos e a invasão da privacidade da vítima; e (III) o cálculo dosimétrico comporta redução.

III. Razões de decidir: 3. A condenação não se lastreou unicamente em provas inquisitivas, mas em um conjunto probatório harmonioso. Nos crimes praticados no âmbito de violência doméstica e familiar, a palavra da vítima possui especial relevância probatória, sobretudo quando se mostra firme e coesa em ambas as fases da persecução penal, sendo, no caso, amplamente corroborada pelos depoimentos judiciais de informantes (filhos da ofendida) e pela confissão extrajudicial parcial do próprio acusado. 4. O crime de perseguição (art. 147-A do Código Penal) restou plenamente configurado, uma vez que o réu, inconformado com o fim do relacionamento, passou a monitorar os trajetos da vítima, abordá-la insistentemente na rua e em seu local de trabalho, além de arremessar pedras no telhado de sua residência, evidenciando a habitualidade, a perturbação da tranquilidade e a nítida invasão da esfera de liberdade da ofendida. 5. O delito de ameaça também restou caracterizado pelas intimidações proferidas pelo acusado, que afirmou ir à residência portando uma faca, ameaçando a vítima e seus familiares de morte, bem como prometendo atear fogo no imóvel, causando fundado temor. 6. A dosimetria da pena não comporta reparos, pois o magistrado
a quo
já fixou as penas-base no mínimo legal, aplicando na segunda e terceira fases patamares proporcionais e legalmente previstos (aumento de 1/6 pela agravante da violência doméstica no crime de ameaça e majoração de 1/2 no crime de perseguição).

IV. Dispositivo e tese: 7. RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

Teses de julgamento: "1. O crime de perseguição se configura com a reiteração de condutas aptas a perturbar a liberdade ou a tranquilidade da vítima." "2. A palavra da vítima, quando firme e corroborada por outros elementos probatórios judiciais, é suficiente para embasar a condenação em crimes de violência doméstica e familiar contra a mulher, não havendo que se falar em ofensa ao princípio in dubio pro reo." "3. É inviável o acolhimento de pedido genérico de redução de pena quando as penas basilares já foram fixadas no mínimo legal e as exasperações subsequentes observaram estritamente as frações legais e jurisprudenciais cabíveis."

Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 61, II, "f", 147,
caput
, e 147-A, § 1º, II. Lei n. 11.340/2006.

Jurisprudências relevantes citadas: TJMT, Apelação Criminal n. 1000454-46.2025.8.11.0020, Primeira Câmara Criminal, Rel. Des. Wesley Sanchez Lacerda, julgado em 10.02.2026, DJE 24.02.2026.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
Adnei dos Reis
, assistido pela Defensoria Pública, contra a sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara da Comarca de Pontes e Lacerda/MT.

O magistrado de primeiro grau julgou procedente a denúncia oferecida pelo Ministério Público, condenando o recorrente pela prática dos crimes de
ameaça
e
perseguição majorada
(artigo 147,
caput
, c/c artigo 61, inciso II, alínea “f”, e artigo 147-A, § 1º, inciso II, ambos do Código Penal), no contexto da Lei Maria da Penha (Lei nº 11.340/2006).

A reprimenda definitiva foi estabelecida em 09 meses de reclusão e 01 mês e 05 dias de detenção, a ser cumprida em regime inicial aberto, além da imposição de pagamento de R$ 1.000,00 a título de reparação por danos morais.

Inconformada com o édito condenatório, a defesa interpôs o presente apelo postulando a absolvição do réu.

Como tese principal, sustenta que a condenação se apoiou de forma exclusiva em elementos informativos colhidos durante a fase inquisitorial, os quais não teriam sido corroborados sob o crivo do contraditório judicial, invocando a aplicação do princípio do
in dubio pro reo
.

Aduz, ainda, a atipicidade material da conduta relativa ao crime de perseguição (
stalking
), argumentando que o conjunto probatório não demonstrou a habitualidade e a reiteração dos atos, requisitos essenciais exigidos pelo artigo 147-A do Código Penal.

De forma subsidiária, requer, de forma genérica, o redimensionamento da pena para o seu patamar mínimo legal.

O Ministério Público de primeira instância apresentou contrarrazões rechaçando os argumentos defensivos e pugnando pelo desprovimento do recurso, com a consequente manutenção da sentença.

Nesta instância revisora, a Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer lavrado pela Dra. Josane Fátima de Carvalho Guariente, manifestou-se pelo conhecimento e desprovimento do apelo, opinando pela manutenção integral da sentença condenatória.

É o relatório.

Ao douto Revisor.

VOTO

Verte da denúncia a seguinte narrativa:

“(...) Fato 01 –
Perseguição Majorada
:

Consta do incluso inquérito policial que, aproximadamente
entre os meses de novembro/2021 a janeiro/2022, em horários não identificados, nesta cidade e comarca de Pontes e Lacerda/MT, o indiciado ADNEI DOS REIS, com consciência e vontade, perseguiu reiteradamente sua ex-convivente E. A. da S., ameaçando sua integridade física e psicológica, invadindo e perturbando sua esfera de liberdade e privacidade
, conforme Boletim de Ocorrência (ID 111374172), Termo de Representação Criminal (fl. 05 do ID 111374174), Termo de Declarações (fls. 09/10 do ID 111374174) e demais documentos coligados nos autos.

Fato 02 –
Ameaça:

Infere-se ainda do presente caderno investigativo que, no dia
30/01/2022
, em horário não identificado, na residência particular localizada na Rua Luiz Azambuja, nº 554,Bairro Centro, nesta cidade e comarca de Pontes e Lacerda, o indiciado ADNEI DOS REIS, com consciência e vontade,
ameaçou sua ex-convivente E. A. da S., por meio de gestos e palavras, de causar-lhe mal injusto e grave,
conforme Boletim de Ocorrência (ID111374172), Termo de Representação Criminal (fl. 05 do ID 111374174), Termo de Declarações (fls. 02/03 do ID 111374180) e demais documentos coligados nos autos.

Dinâmica dos Fatos:

Sobressai dos autos que o indiciado ADNEI DOS REIS e a vítima E. A. da S. conviveram maritalmente por cerca de 02 (dois) anos e, na época dos fatos, estavam separados há 02 (dois) meses.

Consoante o apurado,
em razão das constantes brigas e discussões do casal, motivadas pelo vício do denunciado em bebida alcoólica, aproximadamente no mês de novembro/2021, o casal se separou, mas desde então ADNEI, motivado por ciúmes e visando reatar o relacionamento, passou a perseguir reiteradamente a vítima, passando diversas vezes em frente sua residência, a abordando na rua, seguindo-a quando ia para o trabalho e diante de sua negativa em retomar a união estável, passou a ameaçá-la e ofender sua honra, chamando-a de “vagabunda, etc.”

Nesse sentido, o denunciado não deixou mais a vítima viver em paz, pois a perturbava diariamente,
chegando ao ponto de no dia 28/01/2022, tarde da noite, ir até a residência de E. A. da S. e jogar pedras contra o telhado da casa, para amedrontá-la.

Da mesma forma,
na semana anterior, ADNEI disse que ia amolar uma faca para matar Érica,
razão pela qual no dia 28/01/2022 a vítima compareceu ao CISC de Pontes e Lacerda para registrar o boletim de ocorrência e requerer medidas protetivas em seu favor.

Posteriormente à situação supracitada, precisamente
no dia 30/01/2022, o denunciado foi até a residência da vítima, portando uma faca e a apontou na direção de E. A. da S., porém, foi interrompido pelos dois filhos da vítima, que entraram em luta corporal com o denunciado e lhe tomaram a arma branca
. Após o ocorrido,
quando já estava saindo do local, ADNEI ainda ameaçou a vítima e os filhos de morte, dizendo que “retornaria para matá-lo se que colocaria fogo na casa com todos dentro”.

Assim, não suportando mais tal situação, a vítima retornou à Delegacia de Polícia Civil para informar os fatos e requerer providências.

Ante o exposto, o MINISTÉRIO PÚBLICO denuncia ADNEI DOS REIS como incurso nas sanções do artigo 147, caput, c/c art. 61, II, alínea “f”, e artigo 147-A, §1º, inciso II, todos do Código Penal, em concurso material, com as implicações da lei nº 11.340/06 (...)” - Denúncia ID. 342275395.

Ao fim, o recorrente foi condenado pela prática dos crimes de
ameaça
e
perseguição majorada
(artigo 147,
caput
, c/c artigo 61, inciso II, alínea “f”, e artigo 147-A, § 1º, inciso II, ambos do Código Penal), no contexto da Lei Maria da Penha (Lei nº 11.340/2006), se lhe aplicando a pena de 09 meses de reclusão e 01 mês e 05 dias de detenção, em regime inicial aberto, mais o pagamento de R$ 1.000,00 a título de reparação por danos morais.

Insurgindo-se, o recorrente alega que a condenação se apoiou de forma exclusiva em elementos informativos colhidos durante a fase inquisitorial, os quais não teriam sido corroborados sob o crivo do contraditório judicial, invocando a aplicação do princípio do
in dubio pro reo
.

Aduz, ainda, a atipicidade material da conduta relativa ao crime de perseguição (
stalking
), argumentando que o conjunto probatório não demonstrou a habitualidade e a reiteração dos atos, requisitos essenciais exigidos pelo artigo 147-A do Código Penal.

Sem razão, contudo.

A materialidade e a autoria delitivas encontram-se devidamente comprovadas nos autos, fundamentando-se nos seguintes elementos: Portaria n. 2022.10.4154, Boletim de Ocorrência n. 2022.25669, Termo de Depoimento das Testemunhas, Termo de Representação Criminal n. 2022.16.35902, Termo de Declaração da Vítima n. 2022.8.15927, Termo de Qualificação, Vida Pregressa e Interrogatório do Acusado n. 2022.8.236899 e Relatório Policial n. 2023.12.2196, além dos depoimentos colhidos durante a instrução judicial.

Ao contrário da alegação defensiva, observo que a condenação não se lastreou unicamente em provas inquisitivas, mas em um conjunto probatório harmonioso, composto dos elementos informativos produzidos em sede inquisitiva e nas provas produzidas em juízo, sob o crivo do contraditório.

A propósito, a vítima E. A. da S., em sede policial, relatou o seguinte:

“QUE a declarante ora vítima, declara que viveu maritalmente com o suspeito ADNEI DOS REIS, mais conhecido pelo vulgo de Bola, por um período de dois(02) anos, não gerando filhos incomum, e que a relação a princípio era harmoniosa, mas com o decorrer do tempo, começou a perceber mudança de comportamento do mesmo, em razão da bebida, se apresentando nervoso, passando a me perturbar e incomodar, o que gerou a separação
há cerca de dois (02) meses, e desde então vem sendo incomodada por ele, que sempre me aborda na rua com alegação de reatar a relação, promessa de mudança de comportamento, e diante da recusa, declara que ontem (28/01/2022, por volta de 23h30min, ouviu barulho de pedra caindo sobre o telhado de casa, observando o momento que o suspeito fugiu do local usando de uma moto, e temendo que o mesmo possa lhe fazer algum mal maior, em razão das ameaças que já fez, dizendo que vai amolar uma faca para me matar, além de que sempre me ofende verbalmente, me xingando de vagabunda
, motivo que deseja as medidas protetivas e o BOTÃO DO PÂNICO.” – Declarações ID. 342275367, p. 9/11.

Ao ser ouvida em juízo, a ofendida confirmou seu depoimento anterior, relatando que:

(...) nós estamos juntos hoje, tínhamos separado, já tinha mais ou menos uma semana
e ele começou a passar na rua da minha casa, pegou umas pedras e jogou, estava chovendo, ai eu sai para ver e ele tinha acelerado a moto e tinha saído, quebrou umas telhas de casa; eu pedi para parar e ele não parou
, ai eu fui e pedi para o irmão dele conversar com ele;
dai ele ficou nervoso, voltou lá em casa em um domingo e estava com uma faca; sim, ele ficou passando diversas vezes na frente da minha casa, me seguindo quando ia para o trabalho; quando eu não aceitava voltar com ele, ele me xingava de vagabunda; nesse dia da faca, minha filha foi tomar a faca dele, foi preciso intervir
; ele pegou e falou que eu não devia ter falado com o irmão dele;
quando ele foi embora ele falou que voltaria para nos matar e colocaria fogo na casa; eu ficava com medo sim nessas situações;

O filho da vítima, A. C. S, ouvido duas vezes em sede inquisitiva, época em que contava 19 anos de idade, relatou o seguinte:

“QUE é morador de Pontes e Lacerda desde que nasceu, e atualmente trabalha no Paraná Supermercado; QUE o declarante é filho de Erica, e
hoje antes do almoço, viu Adnei dos Reis, vulgo Bola, chegando em uma Pop 100, e o mesmo ao chegar chamou sua mãe para conversar, e que sua mãe disse que não queria conversa; QUE Bola ao receber a negativa pegou uma faca e foi para cima da declarante
;
QUE neste momento o declarante e sua irmã apareceram no intuito de ajudar sua mãe; QUE tomaram a faca de Bola e jogaram em um quintal
; QUE
durante a luta corporal, foi ameaçado pelo mesmo, e que disseram que la matar o declarante e sua mãe, e que iria tacar fogo na residência onde moram
; QUE logo em seguida Bola subiu na moto e foi embora, alegando que iria voltar depois; QUE o mesmo estava aparentando estar sóbrio; QUE
perguntado se é a primeira vez que o mesmo ameaça sua mãe, respondeu que não; QUE o mesmo segue sua mãe direto;
QUE perguntado se já bateu em sua mãe, respondeu que não, mas acredita que hoje foi para matar: QUE teme que algo aconteça contra sua mãe, e que manifesta o desejo de representar contra Adnei;”

“QUE é enteado de ADNEI DOS REIS, que convivem à aproximadamente 07 anos; QUE relata que sua relação com o suspeito era meio conturbada, devido não concordar com ações de ADNEI; QUE já teve alguns desentendimentos com o ADNEI em relação ao suspeito comprar no comércio local e não quitar as dívidas; QUE relata que já presenciou o suspeito ofender ERICA; QUE informa que as discussões iniciaram após sua mãe ERICA APARECIDADA SILVA terminar o relacionamento; QUE alega que ADNEI não aceitava o término e perseguia constantemente a vítima; QUE informa que na data dos fatos ALEX residia com sua mãe; QUE 28/01/2022 por volta das 20h00minu visualizou o suspeito jogar pedras sobre o telhado da residência; QUE alega já ter presenciado ADNEI ameaçar a vítima que iria mata- lá, proferindo "se você não ficar comigo, não ficará com mais ninguém"; QUE informa que ERICA, já havia solicitado MPU; QUE 29/01/2022 por volta das 14h00minu ADNEI foi até a residência e chamou por ERICA que o atendeu na calçada da casa; QUE relata que houve uma pequena discussão entre a vítima e o suspeito; QUE visualizou ADNEI retirar uma faca caracterizada como "rambo" de dentro do baú da motocicleta; QUE comunica que ADNEI tentou desferir a faca contra ERICA, informando que só não conseguiu a tempo, pois foi impedindo por ALINE que o empurrou ao chão, QUE o suspeito e sua irmã ALINE entraram em luta corporal; QUE nega ter empurrado o suspeito da motocicleta, desferindo socos em sua face e no pescoço; QUE informa que em virtude das agressões visualizou um aranhão no rosto do suspeito, devido ALINE estar usando um anel no momento da briga; QUE apenas interferiu para impedir que ALINE e ADNEI continuassem a se agredir; QUE afirma que ALINE agiu em legítima defesa; QUE relata que posteriormente todos compareceram a presente delegacia; QUE atualmente ERICA está se relacionando com o suspeito.”

No mesmo sentido, importa transcrever o depoimento prestado em sede inquisitiva pela filha da ofendida, A. L. da S. (26 anos):

“QUE a declarante é moradora da cidade de Pontes e Lacerda, e atualmente trabalha na Marfrig; QUE perguntado sobre os fatos, respondeu que
hoje antes do almoço, Bola foi até a residência de sua mãe, e pediu para conversar, QUE neste momento a declarante e seu irmão ficaram escondidos atrás do muro observando a conversa, e que em certo momento Bola pegou uma faca e foi pra cima, mas antes de acertar a declarante e seu irmão foram pra cima pra não deixar nada acontecer com sua mãe; QUE usaram pedaços de pau, e bambu;
QUE só queria defender a injusta agressão contra sua mãe;
QUE Bola tinha feito várias ameaças, e que em uma das vezes, se escondeu dentro de um mercado
;
QUE o mesmo ja parou na rua para jogar pedras em cima do telhado da casa de sua mãe; QUE não presenciou nenhuma agressão, mas viu o dia que Bola estava andando na rua e puxou sua mãe pelo braço
:
QUE a declarante está com uma mordida na perna direita que Bola lhe deu devido a luta corporal;

QUE o mesmo the ameaçou de morte e "colocar fogo em sua residência!";
QUE o mesmo aparentava estar sóbrio no momento das ameaças;
QUE a declarante alega que a perseguição é devido Bola querer reatar o relacionamento, e que sua mãe não quer
; QUE durante o relacionamento não era agressivo, mas ingeria muita bebida alcoólica, e que a sua mãe não gostava;”

Em juízo, ouvida como informante, A. L. da S. relatou, em síntese, o seguinte:

“(...) eu não lembro muito bem, mas eles tiveram algumas desavenças; eu acho que eles moravam juntos;
ela falou que ele procurou ela umas três vezes
; era intenção sim, ela voltou com ele e está com ele hoje;
eu lembro que ele foi lá mesmo e entramos no meio, ele estava com essa faca
; ele não costumava andar com faca, mas nesse dia ele estava com ela; tenho convivência com ele hoje; eu não presenciei ele perseguir não; não lembro se ele exibiu a faca, mas sei que a polícia levou a faca embora;”

O recorrente, ao ser interrogado na Delegacia de Polícia, alegou o seguinte:

“QUE se relacionou com ERICA APARECIDA DA SILVA por aproximadamente 06 anos, não havendo filhos em comum; QUE o relacionamento era harmônico por um período de tempo, mas descreve que houve certa desaproximação entre o casal; Que por esse motivo decidiu terminar o relacionamento; QUE indagado sobre o motivo das brigas se iniciaram pós o suspeito apresentar comportamento de nervosismo extremo em decorrência da bebida alcoólica, declarou não ser verídica essa afirmação, pois relata que bebe socialmente;
QUE perguntado sobre após o término da relação, se perseguia ERICA, a cercando no meio da rua dizendo que quer conversar, pedindo para ela dar outra chance ao casal, respondeu que sim, alegando que anteriormente a vítima a procurava em seu local de trabalho;
QUE indagado na data de 28/01/2022, se foi até a frente da casa da vítima e jogou duas pedras em cima do telhado da residência e foragiu em seguida de motocicleta com o intuito de amedronta lá, declarou que não; QUE informa que realmente foi até a residência da vítima a seu pedido, pois ERICA havia deixado um recado ao irmão do suspeito MÁRCIO para que mesmo comparecesse a sua casa para conversarem ; QUE ao chegar na residência foi recepcionado pelos filhos da vítima que o abordaram o empurrando da motocicleta, segurando-o desferindo socos em sua face e no pescoço; QUE comunica que ERICA ficou assistindo, não manifestando interesse em socorre-lo;
QUE indagado referente a ter ameaçado ERICA na semana anterior dizendo que iria amolar uma faca para matar ERICA, respondeu que não;
QUE já proferiu ofensas a vítima a chamando de "vagabunda", durante uma discussão, que consequentemente trocavam ofensas; QUE perguntado se já agrediu a vítima fisicamente, respondeu que não; QUE comunica que atualmente estão juntos namorando;”

Em juízo, optou por manter-se em silêncio.

Como se nota, as provas colhidas em juízo são consonantes com os elementos informativos produzidos em sede inquisitiva, não restando qualquer margem para dúvidas.

A vítima narrou claramente que o relacionamento de dois anos se tornou insustentável devido ao comportamento alterado do suspeito pelo uso de álcool, resultando em uma separação que nunca foi aceita.

A partir do rompimento, a vítima passou a ser alvo de perseguição sistemática, que perdurou, pelo menos, por dois meses após o fim do relacionamento, sendo abordada na rua e monitorada em seus trajetos diários, inclusive no caminho para o trabalho, configurando um quadro de importunação constante. O recorrente a procurava na rua, em seu local de trabalho e em sua residência.

A escalada da violência manifestou-se por meio de danos ao patrimônio e atos de intimidação direta. A vítima descreveu episódios em que o agressor arremessou pedras contra sua residência, danificando o telhado, e utilizou ofensas verbais de baixo calão, como "vagabunda", como forma de punição pela recusa em reatar o convívio.

Essas ações de controle e depreciação evoluíram para ameaças explícitas contra a vida da ofendida, com o suspeito afirmando que prepararia uma faca para matá-la e que atearia fogo na casa de sua família.

O ápice do perigo foi atingido quando o agressor compareceu à residência portando uma faca, situação que exigiu a intervenção da filha da vítima para desarmá-lo.

Em juízo, a vítima reiterou o estado de temor constante em que viveu, apesar de ter retomado o convívio com o recorrente.

A narrativa consolidada demonstra que as ameaças não eram apenas retóricas, mas acompanhadas de atos preparatórios e presença física agressiva, justificando o receio da vítima por sua integridade física e de seus familiares.

Tais relatos foram confirmados pelos depoimentos dos informantes, filhos da vítima, que presenciaram as ameaças e, em parte, as perseguições.

A narrativa encontra amparo, ainda que parcialmente, na confissão subscrita pelo réu em sede inquisitiva, onde, embora tenha negado haver proferido ameaças, admitiu que:
“perguntado sobre após o término da relação, se perseguia ERICA, a cercando no meio da rua dizendo que quer conversar, pedindo para ela dar outra chance ao casal, respondeu que sim, alegando que anteriormente a vítima a procurava em seu local de trabalho;”.

Portanto, a palavra da vítima, segura e amparada pelos depoimentos dos informantes, constitui um contexto probatório seguro que legitima a condenação pelos crimes de ameaça e de perseguição.

Em casos semelhantes, a jurisprudência tem indicado, de forma pacífica, que:

“DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE PERSEGUIÇÃO (STALKING). VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. ART. 147-A, § 1º, II, DO CÓDIGO PENAL. DOLO E REITERAÇÃO DAS CONDUTAS. PALAVRA DA VÍTIMA. SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. DOSIMETRIA. IMPOSSIBILIDADE DE REDUÇÃO DA PENA ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL. SÚMULA 231 DO STJ. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu pela prática do crime de perseguição, previsto no art. 147-A, § 1º, inciso II, do Código Penal, com incidência da Lei nº 11.340/2006, à pena de 9 (nove) meses de reclusão, em regime aberto, e 15 (quinze) dias-multa, em razão de condutas reiteradas de perseguição, ameaças e invasão da esfera de liberdade de sua ex-companheira, inclusive mediante o uso de faca, pleiteando a absolvição por ausência de dolo e, subsidiariamente, a redução da pena em razão da confissão espontânea.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se as condutas atribuídas ao apelante preenchem as elementares do crime de perseguição, especialmente quanto ao dolo e, (ii) estabelecer se a atenuante da confissão espontânea autoriza a redução da pena abaixo do mínimo legal, afastando-se a incidência da Súmula 231 do Superior Tribunal de Justiça.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A materialidade do delito se comprova pelo boletim de ocorrência e pelos registros de mensagens e ligações, que evidenciam contatos reiterados e indesejados por parte do réu.

A autoria delitiva se confirma pelo relato firme, coerente e consistente da vítima, corroborado por prova documental e testemunhal, inclusive por depoimento policial, revelando perseguição reiterada e geradora de temor.

Nos crimes de violência doméstica e familiar contra a mulher, a palavra da vítima possui especial relevância probatória, sobretudo quando harmônica com os demais elementos dos autos, conforme diretriz da Resolução nº 492/2023 do CNJ.

A reiteração de condutas aptas a perturbar a tranquilidade e a liberdade da vítima é suficiente para caracterizar o crime de perseguição.

A condenação encontra respaldo no conjunto probatório produzido sob o crivo do contraditório, afastando a aplicação do princípio in dubio pro reo.

Reconhecida a atenuante da confissão espontânea, é vedada a redução da pena abaixo do mínimo legal quando a pena-base já se encontra nesse patamar, em observância à Súmula 231 do Superior Tribunal de Justiça e ao princípio da legalidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento: “1. O crime de perseguição se configura com a reiteração de condutas aptas a perturbar a liberdade ou a tranquilidade da vítima. 2. A palavra da vítima, quando firme e corroborada por outros elementos probatórios, é suficiente para embasar a condenação em crimes de violência doméstica e familiar contra a mulher. 3. A incidência da atenuante da confissão espontânea não autoriza a redução da pena abaixo do mínimo legal, nos termos da Súmula 231 do STJ.”

(N.U 1000454-46.2025.8.11.0020, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, WESLEY SANCHEZ LACERDA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 10/02/2026, Publicado no DJE 24/02/2026)”

Portanto, mantenho a condenação do recorrente por ambos os delitos.

Ao fim, o recorrente formula pedido genérico de redução das penas aplicadas ao mínimo legal.

Sem razão, contudo.

Vejamos, a propósito, o processo dosimétrico utilizado pelo douto julgador:

“A pena do crime de perseguição é de reclusão, de 06 (seis) meses a 02 (dois) anos, e multa.

A pena do crime de ameaça é de detenção, de 01 (um) a 06 (seis) meses, ou multa.

Circunstâncias Judiciais – Artigo 59 do Código Penal

Culpabilidade: normal à espécie;

Antecedentes criminais: inexistentes;

Conduta social: neutra;

Personalidade: neutra;

Motivos: normais à espécie;

Circunstâncias: normais ao tipo;

Consequências: normais à espécie

Comportamento da vítima: em nada contribuiu para o crime.

Dessa maneira, a ausência de circunstâncias desfavoráveis, fixo a pena-base em:

06 (seis) meses de reclusão e 10 (dez) dias-multa;

01 (mês) de detenção;

Atenuantes e agravantes

Ausentes atenuantes.

Presente a agravante da violência doméstica - art. 61, II, “f”, do Código Penal -,
agravo a pena intermediária em 1/6 somente para o crime de ameaça
, fixando-a em:

06 (seis) meses de reclusão e 10 (dez) dias-multa;

01 (mês) e 05 (cinco)
dias de detenção;

Causas de aumento e diminuição de pena

Na terceira fase da dosimetria da pena, o juízo analisa e aplica, quando for o caso, as causas de aumento e diminuição de pena. Não há causa de diminuição de pena a ser reconhecida, todavia, há de ser reconhecido a
majorante prevista no artigo 147-A, § 1º, II, do Código Penal (violência doméstica),
motivo pelo qual
majoro a pena em metade.

Assim, fixa-se a pena definitiva em:

09 (nove) meses de reclusão e 15 (dez) dias-multa

01 (mês) e 05 (cinco) dias de detenção;

(...)

01 (mês) e 05 (cinco) dias de detenção;”

Como visto, os crimes tiveram a pena basilar estabelecida no mínimo legal.

Em relação ao crime de ameaça, presente uma agravante, a pena foi aumentada em apenas 1/6, parâmetro amplamente sufragado pela jurisprudência.

Aplicou-se a causa de aumento, em relação ao crime de perseguição, na única fração estabelecida em Lei.

Portanto, a pena imposta mostra-se correta, não demandando qualquer modificação.

Dispositivo.

Logo, em consonância com o parecer,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação criminal aforado por
Adnei dos Reis,
mantendo integralmente a sentença condenatória.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/04/2026